Tribunal: TJDFT
Processo: 0733606-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0733606-55.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: RAFAEL PAPINI RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu/recorrido contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, em razão do não recolhimento das custas e preparo, e condenou o autor/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Em suas razões (id 58018681), o embargante alega que a decisão padece de erro material, haja vista que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação de R$ 207,81, de modo que são irrisórios; requer o arbitramento da verba sucumbencial por equidade, conforme disposto no art. 85 do CPC. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). O artigo 55 da Lei 9.099/95 determina que, no sistema dos Juizados Especiais, o recorrente, quando vencido, pagará honorários de advogado, os quais são fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No caso, os honorários advocatícios foram arbitrados sobre o valor da condenação, em observância à ordem de preferência constante do supracitado dispositivo legal. Não obstante o valor da condenação ser de pequena monta, a fixação dos honorários obedeceu ao disposto na Lei 9.099/95, não havendo razão para ser aplicado o regramento do Código de Processo Civil. Dessa forma, o erro material apontado pelo embargante inexiste. Ante a ausência de vício ou premissa equivocada na decisão embargada, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora